Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO RESP 1.301.935/DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SUPERADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, SEGUNDO O ART. 85, §3o, I A V, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta, contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ademais, cada exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram sobre o valor atualizado da causa (R$ 701.395,22), nos percentuais do art. 85, §1o, §2o e §3o, I a V, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal o requerente pede: a) a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, a fim de se evitar a violação do art. 313, V, a, do CPC; b) o reconhecimento da preliminar de legitimidade ativa, sob pena de error in procedendo por inobservância do comando inserto no art. 10 do CPC, que além de ter ultrapassado questão que implicaria no indeferimento da inicial e não no julgamento do mérito da demanda; e c) b) a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença.

2. Do pedido de suspensão do feito com base no RESP 1.301.935/DF. 2.1. De fato, não há que se falar em prejudicialidade externa decorrente do julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, considerando que o título executivo analisado no referido Recurso Especial não guarda pertinência com o ora analisado. 2.2. Nesse sentido, esse Tribunal recentemente pontuou o seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS SUBSTITUÍDOS NO POLO ATIVO E JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA. (omissis) 8. O presente feito difere de diversos outros Cumprimentos Individuais de Sentença Coletiva ajuizados pelo mesmo Sindicato para satisfação de crédito constituído no título judicial formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96 ajuizado em 2/12/1996), referente ao benefício alimentação devido a servidores da Fundação Educacional do DF desde janeiro de 1996, em relação aos quais este eg. TJDFT vem determinando a suspensão do feito, na origem, até o julgamento definitivo da questão relativa à prescrição, objeto de recurso pendente de julgamento no c. STJ. 9. Embora o crédito perseguido no presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se refira ao mesmo benefício alimentação, no caso dos autos, o título executivo foi formado em Ação Coletiva diversa, ajuizada pelo mesmo Sindicato alguns anos depois, qual seja, o Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4, distribuído em 12/1/2001). E, com relação ao título executivo formado nessa Ação Coletiva, especificamente, a prescrição executória já foi afastada, por decisão transitada em julgado proferida pela eg. 2a Turma Cível do TJDFT, que aplicou à Execução Coletiva desse título a tese firmada no Tema Repetitivo no 880. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (07085903020228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/5/2023). 2.3. É inaplicável ao caso o tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Preliminar de error in procedendo rejeitada. 3.1. Cabe salientar que o caso não se trata de execução coletiva de sentença. Em verdade, cuida-se de execução individual de sentença coletiva, na qual o sindicato dividiu os beneficiários em determinado grupo (10 representados) a fim de buscar a satisfação dos créditos exequendos. 3.2. O presente cumprimento de sentença, objetiva interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, razão pela qual o sindicato não deveria constar no polo ativo. 3.3. Nesses termos, mostra-se indispensável a apresentação da documentação necessária à propositura da demanda de modo a analisar a legitimidade dos exequentes. 3.4. Desse modo, o sindicato autor deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 3.5. Confira-se a jurisprudência sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CDC C/C ART. 21 DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados pelo Sindireta/DF, determinou que a parte exequente comprovasse o recolhimento das custas processuais e corrigisse o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos 5 (cinco) sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial. 2. Constatado que a pretensão apresentada pelo Sindicato busca, na verdade, satisfazer interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, de forma específica e singular, conclui-se que a liquidação e o cumprimento de sentença instaurados no Juízo de origem têm natureza individual, motivo pelo qual o polo ativo do processo deve ser retificado, conforme determinado na decisão agravada. 3. Os benefícios previstos no art. 87 do CDC c/c art. 21 da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) visam facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não são aplicáveis às demandas, ainda que coletivas, propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados. 4. Ademais, as benesses previstas nos referidos dispositivos legais ‘não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.’ (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021). (...).” (07120013820228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2022). 3.6. Cumpre ressaltar que, em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3.7. Verifica-se, no caso, que o sindicato requerente ajuíza diversos cumprimentos de sentença, sem que tenha ocorrido interesse dos titulares dos créditos na efetivação do direito assegurado em demanda coletiva. 3.8. O sindicato acaba por agir em nome próprio em um cumprimento de sentença que deveria ser realizado individualmente, já que a sentença proferida na fase de cumprimento acabou perfectibilizando o direito coletivo. 3.9. Assim, caberia a cada sindicalizado, em nome próprio, efetivar o direito que teve como reconhecido, perante o Juízo que proferiu a sentença no cumprimento coletivo. Nesse sentido, o sindicato é parte ilegítima para ajuizar a presente execução. 3.10. Entretanto, o feito não deve ser extinto sem resolução de mérito, tendo em vista que há matéria de ordem pública nos autos que deve ser suscitada, pois constitui uma prejudicial de mérito. No caso, trata-se da prescrição, que diante do princípio da primazia de julgamento de mérito, deve ser apreciada, já que a extinção do processo sem resolução de mérito é a exceção e não a regra. Portanto, agiu corretamente o Juízo da origem ao analisar a prejudicial de prescrição, motivo pelo qual não há que se falar em error in procedendo.

4. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 4.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).

5. No caso em análise, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 08/07/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional. 5.1. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição.

6. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018).

7. Tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença coletivo ajuizado em 08/07/2009, vislumbra-se a ocorrência da prescrição.

8. No caso, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente, arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, e 8%, na faixa subsequente, devem ser majorados para 11% e 9%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 701.395,22), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, do CPC.

9. Apelação improvida.